Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO INTERPOSTO. PRAZO CONCEDIDO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há impossibilidade no prosseguimento do cumprimento provisório da obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame junto ao Detran, por força da tutela de urgência concedida na sentença, tão somente em razão da pendência do julgamento do apelo interposto pela parte, sem efeito suspensivo.
2. Razoável e adequado o prazo total de 17 (dezessete) dias concedido à instituição financeira para proceder à baixa do gravame. Não obstante a participação do Detran na operacionalização do procedimento, a iniciativa é de responsabilidade da instituição financeira, cumprindo a ela a devida baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, sendo o prazo para exclusão imediato, ou seja, após a finalização do processo acima, consoante informa o site do Detran.
3. Se a multa diária foi estabelecida na sentença, por força da antecipação da tutela de urgência, eventual insurgência deve se dar na via adequada, não sendo possível a discussão acerca da razoabilidade ou não da multa fixada, no agravo de instrumento interposto em face de decisão diversa.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.